Tribunal: TJDFT
Processo: 0704649-89.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE BILHETES. FALHA NO SERVIÇO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTADA. RESTITUIÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DOS VALORES FIXADOS NA R. SENTENÇA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar de transações e parcerias, devem responder solidariamente aos prejuízos causados (§ 2o, do artigo 3o; parágrafo único, do art. 7o; §1o, do art. 25, todos do CDC).
2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se subsomem as empresas rés, é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
2.1. Em caso tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros.
3. Ante o cancelamento injustificado das passagens aéreas adquiridas pelos consumidores, ensejando a compra de novas passagens, as empresas apelantes devem restituir os valores pagos originalmente, assim como devem reparar os danos materiais experimentados pelosa apelados.
4. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza.
4.1. Demonstrado nos autos que a má-prestação dos serviços de agenciamento de turismo e transporte aéreo causou aos apelados transtornos que superam os meros aborrecimentos e transtornos cotidianos, deve ser mantida a condenação de reparar os danos morais gerados.
5. O quantum a ser fixado deverá observar a gravidade da conduta, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como as funções preventivo-pedagógica-reparadora-punitiva.
5.1. Se tais parâmetros não foram observados, há necessidade de redução do montante estipulado a título de compensação por danos morais, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.
6. Recursos parcialmente provido.